Tribunal: TJES
Processo: 0014856-98.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014856-98.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENAN CRAVINHO CABRAL e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014856-98.2015.8.08.0048

APTE:

RENAN CRAVINHO CABRAL E DJANIRA ALVES DELARORRE CRAVINHO

AP
TE/APDO
:

MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
.

DIREITO CIVIL
E CONSUMIDOR
.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA
PROMITENTE-VENDEDORA
.
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

I
.

O contrato entabulado entre as partes deve estabelecer
de forma clara, expressa e inteligível, o prazo para a entrega do imóvel
e ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor
.

II.
O
prazo de tolerância
de 180 dias estabelecido em contratos de compra e venda de imóvel é válido e não apresenta abusividade ou ilegalidade, ainda que a utilização da extensão ocorra sem justificativa pelo construtor
.
Precedentes do STJ.

III.

Recurso conhecido e improvido.

I
X.
Inaplicabilidade do §11 do artigo 85 do CPC.
Percentual estabelecido em patamar máximo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
,
conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
o
Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014856-98.2015.8.08.0048

APTE:

RENAN CRAVINHO CABRAL E DJANIRA ALVES DELARORRE CRAVINHO

AP
TE/APDO
:

MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante re
latado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
s
entença de fl.
79/90 (digitalização v.2, parte 5)
, que nos autos da
ação indenizatória proposta
por
RENAN CRAVINHO CABRAL e DJANIRA ALVES DELARORRE CRAVINHO
,
em desfavor de
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A
, houve julgamento parcialmente pro
c
e
d
ente d
o pleito autoral.

Na exordial, aduz
i
ram
o
s
demandante
s
que adquiri
ram
imóvel pelo Programa do Governo Federal intitulado
Minha Casa Minha Vida
, cuja data de entrega
da obra
ocorreria em 30 meses a partir do registro do contrato de financiamento firmado entre a construtora e a instituição financeira no Cartório competente.

No contrato de financiamento firmado entre os demandantes/apelantes e a instituição financeira
,
que a conclusão da obra se daria no prazo máximo de 24 meses.

Assevera
m
ainda que na matrícula-mãe do empreendimento foi averbado o financiamento em 05/03/2012
e que o prazo para entrega
do imóvel teve termo final em 05/03/2014
.

Quanto ao
valor negociado:
total de
R$
111.500
,00 (cento
onze
mil
e quinhentos
reais), dos quais
R$
448,00
(
quatrocentos e quarenta e oito reais
) a título de sinal; R$600,00 (seiscentos rea
i
s) a t
í
tulo de mensais e
R$108.229,30 (cento e oito mil duzentos e vinte e nove rea
i
s e trinta centavos) objeto de financiamento bancário,
todas adimplidas
.

Entrementes
,
a
duziu
o autor que
houve inadimplemento por parte do contratado, eis que restou configurada a mora na entrega das chaves
.

Por entender que houve atraso na entrega do bem, ajuiz
aram então
a presente demanda, a fim de: (i) em sede de tutela,
fosse suspensa a cobrança de
taxa de evolução de obra; (ii) inver
são

d
o ônus da prova; (iii) inver
são

d
a cláusula penal em desfavor da
construtora
; (iii) repeti
ção

d
o indébito
em dobro
da quantia indevidamente paga referente à taxa de
corretagem, taxa de assessoria e intervenção
; (iv)
restituição de valores relativos a aluguel; (v)
indenização por danos morais,
além de custas e honorários advocatícios
.

Pela sentença proferida houve julgamento parcialmente procedente do pleito autoral, entendendo o juízo como devidos apenas valores a título de taxa de assessoria, de forma simples, não restando configurado o atraso na entrega da obra.

Sobreveio,
então, o Recurso de
Apelação, n
o
qual
sustenta
ra
m

o
s apelantes
que
houve
o
atraso na entrega da obra; que tal prazo deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor; que a cláusula de tolerância fora utilizada de forma arbitrária e injust
i
ficada; que deve ser reconhecida a multa por inadimplemento decorrente do atraso na entrega da obra;
que houve ilegalidade na cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo previsto para a entrega;
que é presumido o dano material suportado; que ocorreu o dano moral decorrente do atraso constatado, requerendo, ao fim a reforma da sentença.

F
eito esse breve escorço fático,
adentremos o mérito recursal
.

Colhe-se dos autos que o
s

a
utor
es
/
a
pela
nte
s
adquiri
ram do
r
equerid
o
/
a
pela
do
imóvel residencial, cujo prazo
d
e entrega fora disciplinado tanto nos contratos firmados entre os ora litigantes quanto naquele firmado com a instituição financeira responsável pelo financiamento.
(fl.
11/35,
v. 01, parte 3
e fls.
43
a 75
,
v. 01, parte 3 a parte 4
).

O
Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos recursos repetitivos (TEMA 996) decidiu no sentido de que
“na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.

No caso
sub analise
,
o termo final da entrega
do bem
deve ser observada de acordo com a previsão contida
no contrato
de promessa de compra e venda firmado entre as partes, eis que
nos termos do art. 47 do CDC: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.
Em caso similar já se manifestou o TJSP:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de imóvel na planta. Programa Minha Casa Minha Vida. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo, tema 996: "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância". Registro do contrato de financiamento que foi feito antes do compromisso de compra e venda. Termo inicial do prazo de entrega que deve ser feito a partir da data do registro do contrato, por ser mais benéfico ao consumidor. Validade da cláusula de tolerância de até 180
dias para entrega do imóvel.
Súmula 160 do TJSP. Imóvel que foi entregue antes do término do prazo. Sentença mantida. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10132267420218260566 SP 1013226-74.2021.8.26.0566, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 18/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

De se registrar

ainda
que
inexiste ilegalidade na fixação do prazo de prorrogação de até 180
(cento e oitenta)
dias, tal como prevê o contrato firmado entre as partes litigantes.
Isso pois, consideram-se
as peculiaridades inerentes à construção civil como, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, atrasos nos fornecimentos, prazos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, entre outros,
sendo
razoável que se preveja um prazo de prorrogação, desde que observada a proporcionalidade.

Com isso, alegam
dos demandantes,
que
o prazo para a entrega do imóvel encerrou-se em março de 2014,
todavia constata-se a ausência de atraso na entrega do bem, conclusão alcançada pelo juízo primevo e que
adianto,
será mantida
.

Em destaque, em primeiro, a cláusula quinta da pactuação firmada entre as partes e que estabelece o termo para a entrega do bem e a imissão na posse:

[...]
A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo, salvo se outra data for estabelecida no contrato de financia
m
ento co
m
instituição financeira. Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento.
[...
]

Em seguida, no
item 5 do quadro resumo do
C
ontrato
P
articular de compra e venda
,
a especificação de
que
a entrega das chaves foi prevista para
trinta meses
após o registro do contrato de financiamento
no Cart
ório de
Registro de I
m
óveis
.

Observando-se agora o contrato de financiamento, que fora registrado em julho de 2013, verifica-se que em relação à
conclusão das obras
, diga-se, que difere da entrega das chaves, o prazo estipulado foi o de 24 meses, assim descrito:

[...] CLAUSULA QUINTA - PRAZO DE CONSTRUÇÃO- O prazo para a conclusão da construção será de 24(vinte e quatro) meses, a contar da celebração do presente instrumento, não podendo ultrapassar ao estatuído nos atos normativos do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, sob pena de o BB poder considerar vencida antecipadamente a dívida decorrente do financiamento ora concedido ao DEVEDOR.

[...]

B. 4 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: o prazo para o término da construção será 24 (vinte e quatro) meses. [...]

E
m sequência,
verifica-se
a
data de seu registro, qual seja,
09/07/2013, anotado em fls. 171 do contrato,
(
v.01, p.4
)
,
e que nos remete ao prazo de entrega do bem,
faz com que o
termo final
de 30 meses
se estenda até j
ulho
d
e 2015.

P
or fim, adicionado
ao prazo de tolerância de 180 dias,
concluiu
-se
que
em maio de 2016
termina o prazo de entrega do imóvel
, revelando-
se
a ausência de atraso na entrega da obra
.

Nesse jaez
, considerando
a necessária interpretação mais favorável ao consumidor, a data para a entrega das chaves
teve fim em
maio de 2016, já a
crescid
a
da legítima prorrogação de 180
(cento e oitenta dias)
dias
,
não se configurando o atraso na entrega da obra
.

V
erifica-se que o prazo utilizado foi o
integrante

d
a
P
romessa de compra e venda
realizada entre as partes
,
com prazo certo e termo inicial
estabelecido.

Rea
l
izados
os termos, não se verifica
a alegada
abusividade, eis que as cláusulas foram interpretadas de forma mais benéfica ao adquirente.

Da conclusão pode se depreender a não decorrência dos consectários do atraso na entrega do bem, a saber, a
multa por inadimplemento,
a
ilegalidade na cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo previsto para a entrega
e as

indenizaç
ões
a título de
dano material
e
dano moral.

D
iante d
e

todo o exposto,
conheço
do
recurso interposto
e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários na forma do §11º, do art. 85, do Novel Digesto, tendo em vista
já terem sido arbitrados em patamar máximo permitido
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.